Tribunal: TJES
Processo: 5013068-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013068-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: GERALDO DA SILVA BRITO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013068-12.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
GERALDO DA SILVA BRITO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELA PARTE CONSUMIDORA. ASSINATURA FÍSICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ASSINATURA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo BANCO C6 S.A. em face da sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica contratual e do débito dela decorrente. A decisão condenou a instituição financeira recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de contratação irregular de cartão consignado.

2.

Em suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva decorrente de ausência de relação jurídica entre as partes e prescrição trienal. No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de restituição e a ausência de danos morais.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de acolhimento da prescrição trienal do Artigo 206, §3º, IV e V do Código Civil
, considerando que o caso não comporta a aplicação do prazo prescricional a partir da data da possível contratação. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o termo inicial do prazo é a data do último desconto no benefício previdenciário da parte.

4.

INDEFERE-SE também a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente
, que sustenta distinção entre BANCO C6 S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A. Embora formalmente sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico e utilizam marca idêntica ("C6"), gerando confusão no mercado de consumo e caracterizando aparência de unidade empresarial, logo, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

5.

Questão ultrapassada. Após análise do conteúdo probatório dos autos, verifica-se a necessidade de reconhecimento de ofício da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Explica-se
.

6.

Considerando a controvérsia e as particularidades do caso, como a existência de um contrato assinado manualmente pela autora e a impugnação da autenticidade de sua assinatura, é indispensável a realização de perícia técnica.

7.

Desse modo, somente por meio de perícia, com o devido resguardo ao contraditório e à ampla defesa, será possível avaliar a validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude contratual. Isso afasta a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

8.

Ressalta-se que o reconhecimento da incompetência absoluta é matéria de ordem pública. Assim, nos termos do artigo 64, §1º, do CPC, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Isso exige que o juízo verifique a sua competência, sob pena de nulidade do processo.

8. No mesmo sentido, acórdãos do Egrégio Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

9.

Em face dessas considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

10.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)